Tribunal: STF
Processo: TPA 31
Classe: TPA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS. REGIMENTO INTERNO DA SUPREMA CORTE, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E RESOLUÇÃO STF Nº 706/2020. PREVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO LIVRE.



    Vistos etc.



    1. A eminente Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Casa, diante de manifestação da parte a respeito, verbis:



    “Pelo exposto, submeto este processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre a distribuição por prevenção, suscitada pelos autores.” (edoc. 48)



    2. A Secretaria Judiciária, em cumprimento a comando por mim exarado (edoc. 49), prestou esclarecimentos (edoc. 50).



    É o breve relato.



    Decido.



    3. Trasladada para o plano da fixação da competência a máxima de que o ordinário se presume e o extraordinário se prova, firmo, de plano, a compreensão de que distribuição livre é a regra, e distribuição por prevenção, a exceção.



    4. Ao exame da prevenção, justamente porque hipótese excepcional, impõe-se interpretação estrita das regras jurídicas que a disciplinam. E nessa linha, há que privilegiar, segundo entendo, a aleatoriedade na distribuição dos processos nos casos da chamada zona gris.



    5. Regrada a matéria, no âmbito desta Suprema Corte, de forma não exaustiva, pelo Regimento Interno, Resoluções específicas e o Código de Processo Civil de 2015, e não estando em jogo classes processuais com regramento específico, como, v.g., inquéritos, ação penal e habeas corpus, merece nova análise a distribuição efetuada pela Presidência, dentro do que autoriza expressamente o art. 7º da Resolução STF nº 706/2020, verbis:



    “Art. 7º Eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada.” (destaquei)



    6. Cumpre, assim, na espécie, reexaminar a efetiva incidência, ou não, das normas invocadas a justificar a distribuição da presente TPA por prevenção ao MS nº 36.623, este sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, determinante da indicada prevenção, quais sejam os arts. 69 do RISTF e 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020. Transcrevo, à integra, os dispositivos citados:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (RISTF)



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos.” (Res. STF nº 706/2020)



    7. A Resolução nº 706/2020 desta Casa, a teor do seu art. 1º, “estabelece normas complementares ao procedimento de distribuição de processos, com vistas ao aprimoramento da segurança, da transparência e da aleatoriedade da distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal” (destaquei), ou seja, e no aspecto de interesse, referido diploma destina-se a assegurar a aleatoriedade da distribuição.



    8. Dispõe o caput do art. 6º da Resolução nº 706/2020 que “o registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”, contemplando, o seu parágrafo único, que “a homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    9. Extraio de tal preceito, para fins de reconhecimento da prevenção, a conexão ou da continência, a teor da referência expressa à regência de tais institutos pelo art. 59 do CPC/2015.



    10. De igual modo, nele identifico elencados 3 (três) fenômenos processuais que, nos termos da Resolução nº 706/2020, não são hábeis a afastar a prevenção, a saber i) a homologação de pedido de desistência, ii) a declinação de competência, e iii) o não conhecimento do pedido. Por fim, apresenta a Resolução desta Casa uma condicionante, sem a qual não há falar na incidência do seu art. 6º, precisamente a “propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    11. A apreensão do significado da condicionante em comento - o entendimento do preceito a partir do termo “multiplicidade” -, a meu juízo, exige do intérprete leitura voltada à teleologia do diploma no qual inserido, qual seja, e consoante já afirmado, preservar a aleatoriedade - a regra - na distribuição dos processos.



    12. Sob tal prisma, não verifico suficiente, por si só, à caracterização da condicionante, o critério objetivo da quantidade de ações ou de recursos, ante a compreensão de que a “propositura múltipla de ações ou de recursos”, interpretada no contexto do diploma normativo, exige, ainda que em abstrato, o potencial de interferência na aleatoriedade da distribuição, o que não vislumbro na espécie.



    13. Pontuo transitada em julgado, em 11.02.2020, a decisão prolatada no MS nº 36.623, pela qual indeferida a inicial, à míngua da “comprovação inequívoca do direito no momento de sua propositura”, forte no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, e não reputo presentes, no caso, os fenômenos processuais da homologação de pedido de desistência, da declinação de competência, assim como do não conhecimento do pedido, embora esta última hipótese em tese comporte comporte compreensões distintas.



    14. De qualquer sorte, mesmo que se entendesse de forma diversa. , a incidência da norma do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 706/2020 encontra antecedente lógico na configuração de uma das causas modificadoras da competência nele vertidas, quais sejam conexão ou continência.



    15. Ao feitio do CPC/2015, por seus arts. 55 e 56, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e configura-se a “continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.



    16. Há, consabidamente, um telos na previsão legal para a reunião dos processos, o qual diz com o dever de coerência nas decisões judiciais, consoante cristalizado no § 3º do art. 55 do CPC: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (destaquei). Lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:



    “A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença.” (Código de Processo Civil comentado. 5ª ed. e-book baseada na 19 ed. Impressa, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb; ePub)



    17. Registro, no ponto, que o CPC/2015 expressamente afasta a conexão nas hipóteses em que um dos processos já tenha sido decidido: “Art. 55. omissis. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. A observância de tal preceito, a meu juízo, privilegia a regra da aleatoriedade na distribuição dos processos, sempre que ausente o risco da prolação de decisões conflitantes. Nesses moldes, sem olvidar a classe processual diversa da TPA, decisão do Ministro Luiz Fux – Presidente, na qual determinada a redistribuição livre do feito, verbis:



    “Decido.



    O art. 69, caput, do RISTF estabelece que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Por outro lado, o art. 55, § 3º, do CPC, regra processual civil utilizada para caracterizar a prevenção no presente feito, dispõe que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.



    Humberto Theodoro Júnior leciona que “o risco de decisões conflitantes é a justificativa maior para a prorrogação de competência entre demandas conexas” e que “a presença apenas de comunhão sobre causas remotas só justifica a reunião de processos se corresponder a medida de economia processual (evitar a repetição de atos processuais iguais e reduzir a duração dos processos)” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum – Vol. I. 57. ed. rev., atual., e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 241).



    In casu, observo que o MS 36.375, indicado como gerador da prevenção do Ministro Marco Aurélio para a relatoria do presente feito, foi ajuizado pelo Estado do Maranhão e teve a liminar deferida, em parte, em 28/6/2019. Seguiram-se diversos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente entre 22/08/2019 e 03/08/2020, sobrevindo agravo regimental, incluído em pauta para julgamento do mérito, pela Turma, em 27/10/2020.



    Por seu turno, este mandamus foi ajuizado pelo Município de Macapá, inexistindo a conexão indicada no art. 69, caput, do RISTF, tampouco estando justificada a aplicação da regra do art. 55, § 3º, do CPC, tendo em vista a fase bastante avançada da marcha processual do MS 36.375.



    Ademais, assiste razão à União quando afirma que “a matéria posta em juízo, relativa à suposta mora federal na disponibilização da linha de crédito a que se refere o art. 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), tem sido objeto do ajuizamento de diversas demandas perante esse Supremo Tribunal, submetidas à livre distribuição entre os Ministros da Corte”, devendo o presente feito ser remetido à redistribuição.



    Ex positis, à Secretaria para a livre redistribuição do presente mandado de segurança.” (MS nº 37.451)



    18. In casu, registro veiculada a presente TPA em 22.3.2021, transcorridos mais de 13 meses do trânsito em julgado da decisão proferida no writ ao qual efetuada a distribuição por prevenção.



    19. Sopesados todos esses elementos, e já transitada em julgado a decisão indeferitória do Mandado de Segurança, repito, entendo ausente o risco de decisões conflitantes a justificar a distribuição por prevenção sob tal prisma. No aspecto, os autores antes citados concluem que:



    “Se uma das ações já está finda não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão, por falta de interesse processual.” (Código de Processo Civil comentado. 5ª ed. e-book baseada na 19 ed. Impressa, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 Mb; ePub)



    20. Constato que os pedidos deduzidos na impetração e na tutela provisória não se confundem, voltados, no writ, a suspender o andamento do PAD, e, na TPA, à suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos no PAD, bem como no processo de Remoção por Interesse Público, precisamente sustar atos executórios. Ratificam tal conclusão os expressos termos dos pleitos formulados nas respectivas peças de ingresso, a seguir transcritos:



    “Pelo exposto, requerem os impetrantes:



    a) a concessão de liminar para que suspenda desde logo o andamento do PAD 1.00383/2019-89, em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público, sob relatoria do Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, até que prolatada decisão de mérito nesta ação mandamental, pois já foram apresentadas as defesas prévias pelos ora impetrantes;



    …



    d.1) declare nulo o ato que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra os impetrantes, pois, como demonstrado, arrimado em suporte probatório abusivo e ilegal;



    d.2) declare a nulidade do ato impugnado em face do impedimento do Conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, que viciou o acórdão;



    d.3) declare as nulidades da avaliação psicossocial do clima organizacional realizada e do relatório elaborado pela Comissão Regional de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação do MPT, com seu consequente desentranhamento dos autos, nos termos do artigo 157, do CPP, aplicável por analogia à espécie;



    d.4) declare a nulidade do ato que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra os Impetrantes, considerando a manifesta decisão citra petita, com a consequente determinação para que o CNMP aprecie e julgue os pedidos expressamente formulados pelos ora Impetrantes.” (MS nº 36.623)



    “94. Por todo o exposto, demonstrada a existência do direito e o risco ao resultado útil do processo, os Autores pedem o deferimento da tutela cautelar, em caráter antecedente (art. 305, caput, do CPC), por meio de medida liminar (300, § 2º, do CPC), para suspender os efeitos (i) do acórdão proferido no Procedimento Administrativo Disciplinar 1.00383/2019-89 (PAD) em 9 de fevereiro de 2021, principalmente, a execução imediata do referido acórdão, com o consequente cancelamento do período em que os Autores estiveram suspensos até a data do deferimento da liminar, e (ii) do acórdão proferido na Remoção por Interesse Público 1.00005/2019-13 (RIP) em 23 de fevereiro de 2021, 1, mantendo os efeitos da liminar até o julgamento da ação principal a ser proposta.



    …



    96. Os Autores pedem, ao final da instrução da tutela cautelar, a suspensão das decisões proferidas nos procedimentos mencionados no item 27 até o julgamento final da ação principal a ser proposta, confirmando a medida liminar eventualmente deferida.” (TPA nº 31 - destaquei)



    21. Realizada detida leitura do inteiro teor das exordiais, julgo que as causas de pedir também não ostentam identidade, amparado o writ na suposta ilegalidade da instauração do PAD, em decorrência de vícios na instrução probatória, enquanto a presente tutela provisória encontra assento na tese da impossibilidade da execução dos acórdãos no PAD e no RIP, à falta do julgamento definitivo do processo principal junto ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. 



    Ex positis, à Secretaria Judiciária, para a livre redistribuição da presente tutela provisória antecipada.



    Cumpra-se. Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 13, V, c/c art. 14 do RISTF)